Tribunal: CARF
Processo: 19679.008356/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008356/2003-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.552 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA CANAVIEIRA DE JACAREZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento o diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a
seguir transcrito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS,
abrangendo os períodos de apuração 02/98 a 11/98 (fls. 19 a 33), sendo R$ 83.519,92
relativos à contribuição, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 62.639,94,
e juros de mora calculados até 30/06/2003, no valor de R$ 76.217,04, totalizando um
crédito tributário apurado de R$ 222.376,90, em decorrência de auditoria interna
efetuada pela Defis/SP.
Na Descrição dos Fatos (fl. 20) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido verificada
irregularidade nos créditos vinculados informados nas DCTF dos 1o a 4o trimestres de
1998 – compensação com pagamento não localizado, conforme demonstrativos de fls. 21
a 30.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado às fls. 20 e
30.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008356/2003-06
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008356/2003-06

Após tomar ciência da autuação em 11/08/2003 por via postal (fl. 78), a empresa
autuada, inconformada, apresentou tempestivamente a impugnação anexada às fls. 03 a
08 em 09/09/2003, alegando, em resumo, que:
O valor exigido no lançamento se refere a compensações de PIS efetivadas com
créditos do próprio PIS no período de out/1988 a out/1995, decorrentes da diferença
entre os pagamentos efetuados à alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta do
mês anterior, conforme Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449/88, e à alíquota de 0,75% sobre
o faturamento do sexto mês anterior, conforme LC no 7/70;
O STF declarou a inconstitucionalidade das referidas normas, que tiveram a
eficácia suspensa pela Resolução no 49/95 do Senado;
Ressalve-se que a compensação entre tributos é admitida desde a Lei no
8.383/91 e, após, pela Lei no 9.430/96, nos termos da IN no 21/97. Também o Decreto no
2.194/97 dispõe sobre a questão;
Cita-se jurisprudência do CARF;
Assim, conforme demonstram as planilhas de compensação e as DCTF, fica
evidente a correção dos procedimentos de compensação, não havendo débito de PIS a
ser pago.
O presente processo foi encaminhado em 02/01/2015 à DRJ/SP para julgamento
(fl. 80) e em 20/05/2016 a esta DRJ/RJO (fl. 81).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação, nos termos da ementa abaixo, para (i) manter a
exigência do PIS apurado para os períodos de 02/98 a 09/98, por não restar comprovado o
pagamento da contribuição vinculada ao crédito apurado pelo contribuinte; (ii) excluir
integralmente a multa de ofício lançada, para todos os períodos; (iii) manter parcialmente a
exigência do PIS apurado para os períodos 10/98 e 11/98, conforme planilhas constantes do voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/11/1998
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENÉFICA - Em face do princípio da
retroatividade benéfica, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
vinculação não comprovada, informada em DCTF.
LANÇAMENTO - FATOS IMPUTADOS AO SUJEITO PASSIVO - ALTERAÇÃO
NA FASE DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – O lançamento, após efetivamente
concretizado, não pode ser mantido por fato diverso, não imputado ao sujeito passivo no
auto de infração, cuja verificação não integrou o procedimento fiscal, e apurado apenas
na fase de julgamento, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de defesa, da
decadência do direito de lançar e da segurança jurídica.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando, em síntese apertada, decadência do direito da Fazenda constituir o crédito
tributário, nos termos do §4o, do artigo 150, do CTN, considerando que houve pagamento via
DARF de parte do tributo; e o lançamento fiscal deve ser totalmente cancelado, tendo em vista a
comprovação dos recolhimentos de PIS que originaram o crédito objeto da compensação ora em
discussão. Juntou documentos para embasar suas alegações.
É relatório.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008356/2003-06

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Da decadência
A questão sobre o instituto da decadencial encontra-se pacificada na
jurisprudência deste E. CARF que acolhe o entendimento disposto nos itens 1 e 3 da ementa da
decisão do STJ, na apreciação do REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos,
conforme excertos a seguir:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).(Grupo).
Tendo em vista que se encontra pacificada na jurisprudência deste E. CARF que
acolhe o entendimento disposto nos itens 1 e 3 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do
REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos, conforme excertos acima, verifica-se
que, havendo pagamento antecipado, o prazo de decadência deve ser contado a partir da
realização do fato gerador do tributo (artigo 150, §4o do CTN). A contrario sensu, o prazo deve
ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173, I,
do CTN).
No caso concreto, a Recorrente alega que, uma vez que sua intimação do Auto de
Infração tenha ocorrido em 11/08/2003, os débitos exigidos entre fevereiro e agosto de 1998,
devem ser alcançados pelo decadência prevista no §4o, do artigo 150, do CTN, considerando que
os débitos apurados para o período foram pagos, parte com créditos apurados em períodos
anteriores e, parte via DARF, conforme comprovantes juntados às fls. 132-146.
Analisando os comprovantes de arrecadação, constatasse tratar-se de pagamento
do PIS-faturamento (código 8109) do período compreendido entre 02/1998 a 11/1998, mesmo
período exigido nos autos, fato este de suma importância para o deslinde do processo. Isto
porque, uma vez confirmado o pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido, aplica-se para a
contagem do prazo decadencial a regra prevista no artigo 150, §4o, do CTN, alcançando, assim,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.552 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008356/2003-06

as contribuições exigidas entre o período de fev/98 a jul/98, haja vista que a citação da
Recorrente ocorreu no dia 11/08/2003.
Entretanto, ainda que os comprovantes demonstrem tratar-se de parte dos
pagamentos das contribuições exigidas nos autos, a veracidade e autenticidade dos documentos
devem ser confirmadas pela unidade de origem.
Neste cenário, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
a) certifique a veracidade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação
carreados às fls. 132-146 dos autos;
b) análise, - através de documentos fiscais e contábeis carreado aos autos,
podendo a fiscalização intimar o contribuinte para fornecer outros que
entender necessário -, se os pagamentos constantes às fls. 132-146 foram
utilizados para quitação, ainda que parcial, dos débitos de PIS-faturamento, do
período de 02/98 a 11/98;
c) elabore parecer conclusivo sobre os fatos apurados/analisados na diligência;
Após, intime-se a Recorrente para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente manifestação acerca do parecer da fiscalização.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto do relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital